Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-14.2017.8.11.0039
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000173-14.2017.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIMAR APARECIDA CALDEIRA CABRAL - CPF: 013.707.631-23 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000173-14.2017.8.11.0039

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Recorrente(s):

LUCIMAR APARECIDA CALDEIRA CABRAL

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE SOBRE A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO CAUSÍDICO – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO RECAINDO-A À RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A
legislação, infelizmente, por interesse óbvios, não prevê a má-fé do advogado, de onde, ressalvado o meu entendimento pessoal, sigo os entendimentos dos tribunais superiores, em especial do STJ, na questão da impossibilidade de se condenar o advogado pela litigância de má-fé, da qual deverá recair exclusivamente sobre a parte Reclamante.

Recurso conhecido e provido para excluir a condenação por litigância de má-fé em face do causídico e aplicá-la em face da Reclamante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto, OPINO:

I - Assim, conforme autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil pelo reconhecimento da litigância de má-fé e ante o exposto, OPINO por julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, e o reconhecimento do pedido contraposto formulado pela empresa requerida, condenando a requerente ao pagamento do valor de R$ 122,03 (cento e vinte e dois reais e três centavos);

II – CONDENAR o advogado da parte autora, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), ou seja, R$ 3.250,00 ( três mil duzentos e cinquenta reais), bem como ao pagamento de custas e taxas processuais, além de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “
caput
” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC).

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que a justifiquem. Requereu a reforma da sentença exclusivamente para excluir a condenação a título de litigância de má-fé imposta ao advogado.

A Recorrida em suas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A Recorrente se insurge contra o
decisum
exclusivamente em relação à condenação a título de litigância de má-fé imposta a seu causídico, pugnando pela sua impossibilidade.

Defende que, por ser humilde e de pouco conhecimento, equivocou-se nas informações prestadas a seu procurador, porém, sem o propósito de aferir um benefício de forma ilícita ou mesmo propósito de alterar a verdade dos fatos.

Pois bem. A conduta descoberta se vale de clara e nítida má-fé, que deve ser coibida, de onde, não calha nem de longe o discurso equivocado de que má-fé, neste caso deve ser provada, de onde, a atitude em si mesma, já assim caracteriza a má-fé, pois quem nega a relação jurídica que depois se comprova como existente, não age com outro desiderato que não seja a má-fé de tentar se livrar de uma dívida e ainda galgar uma indevida indenização.

Infelizmente, os Tribunais Superiores tem decidido reiteradamente de forma diversa do meu pensamento, de onde, entendo que o advogado não pode sair ileso de tais condutas, porém, diante de inúmeras decisões do STJ neste sentido, valendo-me de tais feitos,
ressalvada a minha convicção pessoal
, merece reparos na sentença quanto à condenação pessoal do advogado em litigância de má-fé, sem a previsão legal expressa.

Saliento, porém, que a condenação a título de litigância de má-fé deve recair à Reclamante, pois é muito simples negar relação jurídica e esta ser demonstrada, sem que se advenha nenhuma penalidade processual, sendo que a conduta da Recorrente é reprovável, aplicando-se o art. 81 do NCPC, fixando-se a multa de litigância de má-fé no patamar de 9,9% sobre o valor atribuído a causa.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
excluir a condenação de litigância de má-fé em face do advogado da parte
, mantendo-se no mais os devidos termos da sentença.

Porém, por outro lado, reconhecida a litigância da parte Reclamante, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, somados ainda à litigância de má-fé de 9,9% também sobre o valor atualizado da causa, de onde ainda, revogo o benefício da gratuidade de justiça do consumidor, visto que, caso contrário sua conduta serviria de estímulo à condutas semelhantes em verdadeiro prêmio para aqueles que tentam litigar nestas condições indevidas.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020